Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708391-13.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRA CONSTRUTURA E INCORPORADORA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Findo o prazo, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator